Tribunal: TJSP
Processo: 1039340-85.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS - Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, consistentes em compras utilizando os dados do cartão da parte autora - Reconhecida a

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS - Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, consistentes em compras utilizando os dados do cartão da parte autora - Reconhecida a inexigibilidade da dívida pelas operações especificadas na inicial e objeto da ação, realizadas indevidamente no cartão de crédito da autora, e respectivos encargos, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência, em parte da ação, "para tornar definitiva a tutela de págs.51/52 e: a) declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos das transações discriminadas na fatura de pág. 31, no valor total de R$10.500,00, datadas de 17 de novembro de 2023; b) condenar o banco réu a estornar à autora os valores das despesas lançadas na fatura do cartão de crédito, que totalizam R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), assim como os encargos incidentes sobre referidas quantias, incidentes correção monetária (Tabela TJSP) a partir dos lançamentos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação".
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Como, na espécie, (a) a parte autora efeituou os depósitos dos valores relativos ao débito das operações reconhecida como legítimas relativamente às faturas vencidas em 20.12.2023 a 20.04.2024, inclusive, com exclusão dos débitos cobrados alcançados no pedido acolhido de declaração de "inexigibilidade dos débitos oriundos das transações discriminadas na fatura de pág. 31, no valor total de R$10.500,00, datadas de 17 de novembro de 2023", e (b) a parte instituição financeira não sequer alegou que a recusa em receber o pagamento dos referidos dos valores em questão era justa, bem como sequer se propôs a indicar, de forma clara e expressa, com as necessárias discriminações, o montante que entendia devido, requisito este indispensável para admissão de alegação de insuficiência de depósito, em ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 544, parágrafo único, do CPC/2015; de rigor, (c) o reconhecimento de que restou configurada a mora do credor, na forma do art. 335, I, do CC, (d) impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para acolher o pedido de consignação em pagamento da declarar extinta a obrigação da parte autora com relação às faturas com relação às quais a parte autora efetuou os depósitos, com liberação das quantias depositadas em favor da parte ré.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, consistentes em compras utilizando os dados do cartão da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - Reforma da r. sentença recorrida, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$7.590,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, consistentes em compras utilizando os dados do cartão da parte autora, seguido da insistência da parte ré instituição financeira na exação, bem como na necessidade da parte autora demandar em Juízo para obter solução do defeito de serviço da própria instituição financeira, constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência - No que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, os juros simples de mora incidem a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, pelos índices e taxas fixados pela r. sentença apelada, que permaneceu irrecorrida, com relação a essas matérias.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte.